Tribunal: TJMT
Processo: 1038726-51.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038726-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (APELADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO PREVISTA NO CTB. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de apelação interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada pela empresa Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda. A decisão condenou a Apelante ao pagamento de R$ 110,00 pelo serviço de remoção (guincho) e R$ 49,00 por dia a título de custos de estadia do veículo no pátio da Apelada, além de determinar a baixa do bloqueio judicial no prontuário do veículo e condená-la ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) definir se a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. possui legitimidade passiva para responder pelas despesas de remoção e estadia do veículo;

(ii) determinar se é aplicável a limitação das despesas de estadia conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro;

(iii) analisar a proporcionalidade dos valores fixados na sentença para as despesas de guincho e estadia.

III. Razões de Decidir

3.

A titularidade fiduciária do veículo impõe à Apelante a responsabilidade pelas despesas de remoção e estadia, configurando obrigação de natureza
propter rem
, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A limitação prevista no art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro não se aplica à hipótese de apreensão decorrente de ordem judicial em ação de busca e apreensão, mas apenas às penalidades decorrentes de infrações administrativas de trânsito.

5.

Os valores fixados na sentença mostram-se proporcionais e devidamente fundamentados nas provas constantes dos autos, sendo compatíveis com os custos de mercado para os serviços prestados pela Apelada, visto que a Apelante deixou de apresentar elementos concretos capazes de demonstrar a alegada desproporcionalidade.

6.

O argumento de que o bloqueio judicial teria sido baixado não encontra respaldo nos autos, restando demonstrada a inércia da Apelante em providenciar a remoção do veículo mesmo após notificação formal.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial constituem obrigação
propter rem
, recaindo sobre o credor fiduciário na condição de titular do bem.

2.

A limitação das despesas de estadia prevista no art. 271 do CTB não se aplica às apreensões decorrentes de ordens judiciais.

3.

Os valores fixados para remoção e estadia devem observar a proporcionalidade e os custos efetivamente comprovados nos autos.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 271; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1828147/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 2439234/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/09/2024; TJMT, RAC 1032687-38.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Cobrança c.c com Obrigação de Fazer
, ajuizada pela empresa Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, o Juízo Singular condenou a Apelante ao pagamento de R$ 110,00 (cento e dez reais), referentes ao serviço de remoção (guincho), e R$ 49,00 (quarenta e nove reais) por dia, contados desde 15/01/2019, pelos custos de estadia do veículo no pátio da Apelada, até a efetiva retirada do bem.

Além disso, determinou a baixa do bloqueio judicial existente no prontuário do veículo, sob cominação de penalidade, e condenou a Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, pois a responsabilidade pelos custos deve recair sobre o devedor fiduciário.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade pelos custos pleiteados, uma vez que o bloqueio judicial seria consequência exclusiva de ato de terceiros, no caso, o devedor fiduciário.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução do valor das estadias, alegando desproporcionalidade.

Contrarrazões do Apelado pelo não provimento do recurso no id. 242401185.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança c.c com Obrigação de Fazer
, ajuizada pela empresa Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.

Na ocasião, o ínclito Juízo julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a Apelante ao pagamento de R$ 110,00 (cento e dez reais), referentes ao serviço de remoção (guincho), e R$ 49,00 (quarenta e nove reais) por dia, contados desde 15/01/2019, pelos custos de estadia do veículo no pátio da Apelada, até a efetiva retirada do bem.

Ainda, determinou que a Apelante providencie a baixa do bloqueio judicial existente no prontuário do veículo, sob cominação de penalidade, e condenou a Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Denota-se dos autos que a empresa Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda. ajuizou a mencionada ação contra a Recorrente, alegando que a motocicleta Honda XRE/300, de propriedade da Apelante, foi apreendida, em 15/01/2019, em decorrência do bloqueio judicial solicitado na ação de busca e apreensão n. 0005138-80.2016.8.11.0041, movida pela Recorrente em desfavor de Willian Araújo Faustino.

Aduziu que o veículo foi encaminhado ao pátio da Recorrida, lá permanecendo, porque a existência de bloqueio judicial ativo impediu-o de ser leiloado.

Expôs que notificou a Recorrente, em 21/05/2020, a fim de que providenciasse a remoção do veículo, bem como o pagamento das despesas, ao que não obteve resposta.

Diante do exposto, pediu pela procedência dos pedidos, a fim de que a Recorrente fosse condenada ao Pagamento de R$ 110,00 (cento e dez reais), referentes às despesas com o serviço de guincho, e R$ 49,00 (quarenta e nove reais), pelas diárias computadas desde 15/01/2019 até a efetiva retirada; à obrigação de baixar o bloqueio judicial do veículo no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00; e, por fim, sua condenação às despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em contrapartida, em sede de contestação, a Apelante alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois, segundo alega, a responsabilidade pelas despesas cobradas cabe, exclusivamente, ao devedor fiduciário, que detinha a posse direta do veículo à época dos fatos.

Ainda, informou que o gravame judicial foi baixado em 04/02/2022, o que demonstra a inexistência de bloqueio ativo no prontuário do veículo e que o valor da causa, no importe de R$ 64.044,00 (sessenta e quatro mil e quarenta e quatro reais) está inflado e não condiz com a realidade dos custos, pois não há provas suficientes acerca do período e valores das diárias alegados pela Recorrida, e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Oportunizada a réplica, adveio a sentença, na qual a Magistrada Singular rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e impugnação ao valor da causa, e julgou procedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a Administradora
de Consórcio Nacional Honda Ltda recorre.

Primeiramente, passo à análise da preliminar suscitada pela Apelante.

1.

Da Apreciação da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam

A Recorrente sustenta a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, sob a alegação de que não possui responsabilidade pelos custos relativos à remoção, guarda e conservação do veículo objeto da ação, porque sua condição jurídica é limitada à de credor fiduciário do bem apreendido, não tendo concorrido, direta ou indiretamente, para a ocorrência dos fatos geradores dos débitos discutidos.

Afirma, ainda, que é atribuição exclusiva do devedor fiduciante a responsabilidade pelo pagamento dos encargos decorrentes da apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito, tais como multas, taxas de estadia, remoção, demais despesas correlatas e fundamenta tal assertiva no fato de aquele ser tanto o proprietário indireto do bem quanto o sujeito que praticou as infrações que resultaram nos referidos encargos.

Apesar dos argumentos apresentados pela Apelante, a razão não a acompanha, pois, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado sobre o assunto, as despesas decorrentes do depósito de bens alienados fiduciariamente em pátios privados configuram-se como obrigações de natureza
propter rem
, ou seja, encargos que acompanham o bem e que não dependem da vontade expressa ou tácita do devedor.

Nesse contexto, a titularidade fiduciária do bem (proprietária) impõe à Apelante a legitimidade para responder pelos ônus incidentes sobre a coisa.

Importante consignar que tal entendimento é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, V E VI, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ARRENDANTE. Ação de cobrança cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se objetiva o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia de veículo, objeto de busca e apreensão no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada pelo arrendante em desfavor do arrendatário. Ação ajuizada em 01/04/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/07/2019. Julgamento: CPC/2015. O propósito recursal é definir se o recorrido (arrendante) é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo em pátio de propriedade privada quando a apreensão do bem deu-se, por ordem judicial, no bojo de ação de reintegração de posse por ele ajuizada em desfavor do arrendatário, dado o inadimplemento contratual. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1º, V e VI, do CPC/2015. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. O arrendante é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado enquanto perdurar o pacto de arrendamento mercantil. Inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.114.406/SP, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, uma vez que tal precedente amolda-se às hipóteses em que a busca e apreensão do veículo decorre do cometimento de infrações administrativas de trânsito. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (STJ. REsp: 1828147 SP 2019/0216510-0. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 20/02/2020. Publicação: 26/02/2020).

Desta feita, diante das considerações alhures, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam,
conforme alegado pela Apelante e, por essa razão,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2.

Da Apreciação do Mérito Recursal.

Conforme relatado, a controvérsia instaurada nos autos gira em torno da cobrança de serviços de remoção e estadia de veículo apreendido em decorrência de ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário e enviado ao pátio da Apelada, pessoa jurídica de direito privado, desde 15/01/2019.

Consoante já exposto no tópico preliminar, a alegação de ilegitimidade passiva não encontra fundamento jurídico, uma vez que, na condição de titular da propriedade fiduciária do bem, recai sobre a Apelante a responsabilidade última pelas obrigações e despesas relacionadas à coisa, sobretudo em razão da natureza
propter rem
inerente a esse tipo de negócio jurídico.

Desta feita, não há que se cogitar a exclusão da sua responsabilidade objetiva, a qual permanece vinculada às obrigações relativas ao bem enquanto vigorar o contrato de alienação fiduciária.

Certo é que a responsabilidade da Apelante pelas despesas de remoção e estadia decorre de sua condição de credora fiduciária, que solicitou o bloqueio judicial, fato este que inviabilizou o leilão do veículo, o que demonstra a configuração do nexo causal, até porque a alegação de que já foi dada baixa no bloqueio judicial padece de comprovação de comunicação à Apelada, bem como de providências para sua retirada do local.

Por outro lado, a Apelada demonstra que notificou a Recorrente, solicitando que providenciasse a retirada do veículo do pátio.

Destaca-se, inclusive, que a manutenção do veículo nas dependências da Apelada, mesmo após receber a notificação encaminhada, reforça o nexo causal entre a conduta da Apelante e os prejuízos alegados pela Recorrida, o que justifica a condenação ao pagamento dos valores pleiteados.

No que tange ao argumento subsidiário de que seria necessária a limitação da cobrança das diárias pela utilização de pátio privado, com fundamento na aplicação do art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sabe-se que tal tese não merece prosperar, pois o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) está no sentido de que essa restrição não se aplica à hipótese de apreensão do veículo em cumprimento de ordem judicial, mas apenas aos casos decorrentes de penalidades impostas por infrações de trânsito. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPESAS COM ESTADIA EM PÁTIO E GUINCHAMENTO QUE DEVEM SER ARCADAS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PERÍODO DE ESTADIA QUE NÃO COMPORTA LIMITAÇÃO, POSTO QUE NÃO SE REFERE ÀS OBRIGAÇÕES ADVINDAS DE INFRAÇÃO COMETIDA PELO CONDUTOR.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação
propter rem
, é de responsabilidade do credor fiduciário, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.

2.
"A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação"
(AgInt no AREsp n. 910.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.11.2018, DJe de 7.12.2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.439.234/SP. Órgão Julghador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 9/9/2024. Publicação: 12/9/2024). Sem negrito no original.

Em situação análoga, as Câmaras Julgadoras de Direito Privado desta Egrégia Corte Estadual já se manifestaram no mesmo sentido. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉRITO – DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A REMOÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante, pois como se sabe,
as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter rem
, de maneira que todo e qualquer ônus real que recaia sobre a coisa, bem com as despesas a elas inerentes, acompanham o bem e independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

Isso significa dizer que na condição de titular propriedade fiduciária do bem, a parte requerida/Apelante é legítima para responder à demanda.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.
(RAC 1031106-85.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 29/05/2024. Publicação: 29/05/2024). Sem negrito

no original.

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – COBRANÇA DE DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO – PÁTIO DA REQUERENTE – EM RAZÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL – DECISÃO CUMPRIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA “PROPTER REM” – CREDOR FIDUCIÁRIO – DETÉM A PROPRIEDADE DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE – INTEGRALIDADE DAS DESPESAS – NÃO INCIDÊNCIA DO CTB – NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE INFRAÇÃO ADMINSTRATIVA DE TRÂNSITO – HIPÓTESE DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO EM PARTE.

1.
“O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação “propter rem”, é de responsabilidade do credor fiduciário, que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. (Precedentes).” (AgRg no Resp. nº 1.016.906, j. 7.11.2013, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

2. Considerando que a origem das despesas de remoção e estadia do veículo, no pátio privado da requerente, não se refere a infração administrativa de trânsito, não se aplica à espécie as normas do CTB.

3. Na hipótese dos autos a remoção se deu devido à apreensão do veículo, dando causa ao encaminhamento deste ao pátio do recorrido. Desta maneira,
deve o proprietário fiduciário do bem, responder integralmente pelas despesas com a remoção e depósito deste até a efetiva retirada do pátio.
(RAC 1032687-38.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Serly Marcondes Alves. Julgamento: 10/04/2024. Publicação: 10/04/2024). Sem negrito no original.

Ademais, no que se refere aos valores cobrados e fixados na sentença (R$ 110,00 pelo serviço de guincho e R$ 49,00 por dia de estadia), da análise das provas constantes dos autos, ao contrário do que alega a Apelante, conclui-se que os montantes estão adequados e proporcionais aos serviços efetivamente prestados pela Apelada, até mesmo se for considerado o longo período em que o veículo permanece no pátio.

Ressalta-se que a Recorrida anexou planilhas e documentação à petição inicial, para demonstrar que esses valores refletem os custos regulares de mercado para a prestação de serviços similares na região.

Além disso, a proporcionalidade deve ser analisada em conjunto com a natureza da obrigação e a duração do período de estadia, que é diretamente imputável à Apelante, já que foi ela quem solicitou o bloqueio judicial que impediu a destinação final do veículo.

Em arremate, frisa-se que apesar de a Recorrente alegar a baixa do gravame do veículo, certo é que não tomou providências para sua retirada do pátio, nem mesmo quando notificada pela Apelada para fazê-lo (documento de id. 242400677).

Além disso, quedou-se inerte em trazer aos autos qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a alegada desproporcionalidade dos valores cobrados, limitando-se a contestá-los genericamente.

Diante de todas essas considerações, entendo que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e, por essa razão, não merece qualquer reparo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Administradora de Consórcio Honda Ltda. e mantenho incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024